Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. EVENTO CULTURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. COVID. FORÇA MAIOR. RESSARCIMENTO. VALOR DE AQUISIÇÃO DOS INGRESSOS. DEVIDO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo 4o Juizado Especial Cível de Brasília (id 63028041) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: 1) condenar a ré a pagar à requerente a importância de R$ 3.278,00 (três mil duzentos e setenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do pedido de cancelamento 07/12/2022 – ID 192523049 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 2) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
2. Recurso da ré próprio e tempestivo (ID 63028044). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a sentença ignorou totalmente o disposto em Lei e considerou que a enfermidade da parte autora é fato previsível e que a ré teria tempo suficiente para a revenda dos ingressos. Aduz que a enfermidade ou doença não exime a responsabilidade do consumidor de respeitar o prazo de reflexão previsto no CDC, ou seja 7(sete) dias. Argumenta que a possibilidade de, eventualmente, não poder ir ao show não é fato imprevisível e, mesmo que fosse, não é motivo para o afastamento das previsões dispostas no CDC. Afirma que o juízo de origem acaba de transformar a responsabilidade da recorrente (fornecedora) em integral, absoluta, sendo de extrema importância que o ilustre colegiado corrija tal discrepância, pois as empresas precisam de segurança jurídica e de equilíbrio nas relações de consumo. Pontua que no site da recorrente se encontra de forma clara a informação de que o cancelamento da compra deveria ser feito diretamente com a fornecedora e dentro do prazo de 7 (sete) dias. Ressalta que principalmente pela legalidade da recusa do reembolso, não se observa nenhuma peculiaridade que extrapole o mero dissabor da vida em sociedade, razão pela qual não há que se falar em condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral. Expõe que o STJ já decidiu que o mero inadimplemento contratual não é causa de indenização por danos morais. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença guerreada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede que o reembolso seja feito de forma simples e sem o pagamento de indenização por danos morais. Se mantida a indenização por danos morais, pugna-se pela redução do quantum arbitrado na sentença ora recorrida.
4. Em contrarrazões (ID 63028058), a parte autora aduz que, tanto na peça contestatória quanto na peça recursal ora impugnada, a recorrente a todo momento se utiliza dos termos “enfermidade” e “doença” de maneira simplória para se referir ao diagnóstico de Covid-19, buscando dessa forma desqualificar e minimizar a gravidade da doença que deu causa à solicitação de cancelamento e reembolso pelo recorrido. Afirma que a solicitação de cancelamento e reembolso não foi motivada por simples doença ou motivo de saúde, que se restringia apenas à pessoa do recorrido ou ao seu núcleo familiar, mas por doença altamente infecciosa, que limitou completamente as possibilidades de comparecimento ao evento, visto que isso implicaria colocar a vida de todos aqueles que tivessem contato com o recorrido em perigo. Argumenta que o que se discute nessa lide não é se o recorrido teria direito ou não ao reembolso, nos termos da regra de direito de arrependimento do Art. 49 do CDC, mas sim de pedido de cancelamento do contrato de compra e venda dos ingressos e devolução do importe pago, em razão de força maior, que geraria ônus a terceiros e aos próprios envolvidos no evento. Defende que a impossibilidade de comparecer ao evento na data marcada, em virtude da COVID-19, configura caso de força maior, o que justifica o cancelamento e o pedido de devolução integral dos valores pagos pelo recorrido, pois do contrário ensejaria enriquecimento sem causa da prestadora de serviço. Em relação aos danos morais, prossegue o autor, resta claro que o recorrido foi prejudicado pela empresa recorrente, pois, mesmo diante do irrefutável diagnóstico de contaminação, negou-se em diversas oportunidades a devolver os valores pagos pelo espetáculo do qual o recorrido ficou impossibilitado de assistir. Requer que o recurso não seja provido.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso autos, verifica-se que o autor foi acometido por COVID dias antes do evento para o qual adquiriu os ingressos (ID 63028013 e 63028014). Ainda, foram colacionadas provas de que o requerente comunicou o fato à requerida, enviando-lhe os exames médicos que comprovavam a enfermidade (ID 63028017). Assim, diante da existência de força maior que impediu o comparecimento do autor ao evento, mostra-se devida a restituição dos valores gastos na aquisição dos ingressos.
8. De outro lado, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No presente caso, a mera recusa de restituição dos valores não configura a ocorrência de danos morais, haja vista que a situação, diante da ausência de comprovação de maiores repercussões, não ultrapassa meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da ré em danos morais. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.